Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746513-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O O patrono do Agravante requer a intimação pessoal da parte, a fim de que seja compelida a providenciar o recolhimento do preparo (ID 78187963). Todavia, o pleito não encontra amparo na sistemática processual, como se colhe da jurisprudência desta eg. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, na hipótese em que a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não cumpre a determinação, nem recolhe o preparo. 2. Estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1970230, 0731303-16.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifou-se) No caso, o Requerente não se desincumbiu do ônus de apontar dispositivo legal a justificar o deferimento da medida. Assim, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte Agravante. Verifica-se, ainda, que o presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 77678547). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator